Tribunal: TJES
Processo: 5000559-41.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-41.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDA DA SILVA GAMA

APELADO: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CADEIA PRODUTIVA E DE CONSUMO - FRANQUEADA E FRANQUEADORA - REJEITADA - MÉRITO - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SERVIÇO CONTRATADO E INICIADO - COAÇÃO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - SUÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

2.
E
m razão da apelada integrar a cadeia produtiva e de consumo, esta responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação de serviço, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, 14,
caput
e 25, § 1º do CDC. Preliminar rejeitada.

3. MÉRITO.

4.
Em análise do termo de consentimento de extração dental (id. 4772629), contrato de implantodontia (id. 4772630) e contrato de prótese (id. 4772631), resta claro que houve a contratação de prestação de serviços odontológico de implantes, tendo a apelante assinado todos os referidos documentos.

5
. Restou demonstrado que a apelante contratou os serviços das apeladas, tendo, inclusive, iniciado o tratamento desejado, tendo em vista que realizou uma moldagem e colocado dois pinos provisórios.

6
. A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme preceitua o art. 151 , do CC.

7
. O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem alega. Precedentes.

8.
Ausente prova da coação, reputa-se válidos os contratos firmados.

9
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000559-41.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDA DA SILVA GAMA
APELADO: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) APELADO: WENNER ROBERTO CONCEICAO DA SILVA - ES17905-A
Advogado do(a) APELADO: MARIANA GONCALVES DE SOUZA - SP334643
Advogados do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP310465-A, BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADO POR
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Sustenta a apelada que não é fabricante, comerciante ou fornecedora de serviços e, portanto, não pode figurar no polo passivo de forma solidária, mesmo porque não teve relação alguma com os serviços prestados, muito menos com os valores recebidos, sendo certo que a relação direta se deu com a apelada
ODONTO COMPANY GUACUI LTDA
.

Conforme fundamentado na sentença, em razão da apelada integrar a cadeia produtiva e de consumo, esta responde objetiva e solidariamente
pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação de serviço, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, 14,
caput
e 25, § 1º do CDC.

Assim, verifica-se que a relação entre a
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
e
O
DONTO COMPANY GUACUI LTDA

é de franqueador e franqueada, motivo pela qual a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.

Neste sentido:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
Legitimidade da franqueadora para ocupar o polo passivo da demanda, tendo em vista que é responsável solidária pelos danos causados, pela franqueada, aos consumidores – Franqueador que se caracteriza como prestador aparente dos serviços perante o público – Preliminar arguida pela ré afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que a ré negativou indevidamente seu nome, uma vez que ausente relação jurídica – Ausência de prova da regularidade da dívida – DANOS MORAIS – Negativação indevida, porquanto não comprovada a contratação – Dano in re ipsa – Indenização devida – Verba indenizatória que comporta majoração para R$ 10.000,00, que se revela mais adequado ao caso – JUROS MORATÓRIOS – Incidência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual – Súmula 54 do STJ – Recurso do autor parcialmente provido; não provido o da ré.(
TJSP
- AC: 10058707820188260066 SP 1005870-78.2018.8.26.0066, Relator:
Denise Andréa Martins Retamero
, Data de Julgamento: 19/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
LEDA DA SILVA GAMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara de Guaçuí que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante em face de
ODONTO COMPANY GUACUI LTDA
,
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
,
AYMORE CREDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Na origem, alegou a autora, ora apelante, que devido a problemas odontológicos se dirigiu até a clínica da primeira apelada, para fazer um orçamento de tratamento dentário.

Relatou que, com a promessa de orçamento totalmente grátis, na data de 01/10/2021, a requerente conduziu-se a sede da primeira requerente para fazer o referido orçamento. Acrescenta não ter realizado nenhum tratamento odontológico, sendo executado apenas o orçamento, momento em que foi obrigada a assinar diversos documentos, sendo informada ser procedimento padrão da clínica.

Por fim, sustentou que chegou a sua residência uma notificação do SERASA informando a negativação de seu CPF, em relação a uma suposta dívida no valor de R$ 5.007,75 (cinco mil e sete reais e setenta e cinco centavos) junto a terceira requerida.

Assim, requereu a procedência da ação, para declarar a inexistência dos débitos em relação a qualquer contrato existente entre os litigantes, bem como condenar as Rés, ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao Autora, equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, à época correspondente a R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais).

Após oferecimento de contestação e realizada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 4773321), julgando improcedente os pedidos.

Pois bem. Compulsando os autos, bem como as razões recursais, denota-se não existirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença de primeiro grau.

Isso porque, em análise do termo de consentimento de extração dental (id. 4772629), contrato de implantodontia (id. 4772630) e contrato de prótese (id. 4772631), resta claro que houve a contratação de prestação de serviços odontológico de implantes, tendo a apelante assinado todos os referidos documentos.

Dessa forma, conforme consignado pelo magistrado na sentença, restou demonstrado que a apelante contratou os serviços das apeladas, tendo, inclusive, iniciado o tratamento desejado, tendo em vista que realizou uma moldagem e colocado dois pinos provisórios.

No tocante à tese de ter sido coagida a assinar os documentos, sabe-se que a coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme preceitua o art. 151 , do CC.

Assim, o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação enseja prova robusta de sua ocorrência,
ônus este imputado a quem alega
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. COAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação. 2. Coação é a violência psicológica ou física que força o agente a emitir uma declaração de vontade que não emitiria se não temesse sofrer um dano. Sob seu efeito, a vontade do declarante não emana de forma livre, pois ele agirá sob ameaça de outrem, de forma que a sua vontade interna não corresponde com a vontade manifestada. 3. A configuração do vício no ato jurídico em razão da coação depende da existência dos seguintes requisitos: intensão de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça.
3.1. Não restando verificado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da coação, mostra-se válido e totalmente eficaz o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (
TJDF
00177124320148070001 DF 0017712-43.2014.8.07.0001, Relator:
ROMULO DE ARAUJO MENDES
, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaque.

Desse modo, ausente prova da coação, reputa-se válidos os contratos firmados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC/15,
majoro
a condenação da autora em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa de exigibilidade frente a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)